Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705516-25.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUSCIELLY GIULEATTE PORTELA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Juscielly Giuleatte Portela contra a sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 55315751, págs. 1-9). 2. A gratuidade de justiça pleiteada pela apelante na origem foi indeferida. 3. Como consequência da sucumbência parcial, a autora, ora apelante, foi condenada ao pagamento de 80% das custas processuais e 80% da quantia fixada a título de honorários advocatícios, correspondente a 8% do valor atualizado atribuído à causa. 4. A apelante não providenciou o preparo, mas pediu a gratuidade de justiça no recurso. 5. Conforme despacho de ID no 55436061, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresentasse documentos atualizados para comprovar a necessidade da gratuita de justiça, sob pena de indeferimento. Entretanto, o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 55876903). 6. Como consequência, a gratuidade de justiça foi indeferida e, na mesma oportunidade a apelante foi intimada para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 55896567, págs. 1-3). Novamente o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 56309320 e ID no 56884467). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 9. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 10. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação e a apelante não recorreu da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 56309320 e ID no 56884467), o que conduz ao não conhecimento do recurso em razão da deserção. DISPOSITIVO 11. Não conheço a apelação interposta por Juscielly Giuleatte Portela em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO